Tribunal: TCU
Processo: 003.656/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2004/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar que: Para o ato 68241/2025 - Inicial - TITO VELLOSO SIMOES: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Divisão, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 66074/2025 - Inicial - CELSO ARRUDA DOS SANTOS: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 64231/2025 - Reversão - JOSE BELIZARIO FILHO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Subtenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 50732/2025 - Inicial - CARLOS CESAR HENRIQUE DA SILVA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Divisão, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 51654/2025 - Reversão - PERINO FERNANDES DA SILVA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente-Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.656/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Teresa Pizzotti Simoes (XXX.296.927-XX); Benilde Maria Araujo Belizario Quintanilha (XXX.856.307-XX); Claudia Maria Batista Henrique (XXX.878.136-XX); Luciana Karla de Araujo Belizario (XXX.596.267-XX); Maria das Gracas Mendes Morais dos Santos (XXX.129.897-XX); Meiber Santos da Silva Nunes (XXX.291.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.